Tribunal: TJDFT
Processo: 0704145-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704145-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANUEL GASPAR BATISTA AGRAVADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO DA SILVA, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EMANUEL GASPAR BATISTA, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, em ação de indenização por benfeitorias, ajuizada em desfavor de THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO e Outros, ora requeridos/agravados, nos seguintes termos (ID n° 182491829): “(...). Ao contrário do que alega a parte autora, não há relação de prejudicialidade externa entre a ação de imissão de posse imobiliária, em regular tramitação perante este Juízo, e a presente ação indenizatória por supostas benfeitorias, pois o julgamento da primeira independe do julgamento da segunda. Além disso, o eventual reconhecimento de direito à indenização por benfeitorias não terá o condão de impactar, de modo algum, na análise do mérito da lide petitória. Por isso, indefiro o pedido de suspensão da ação de imissão de posse de n. 0707759-28.2021.8.07.0014, formulado no item n. 4, subitem "c", da petição inicial. (...)”. Na origem, afere-se que, em 20/10/21, a parte recorrida/agravada ajuizou ação de imissão de posse (0707759-28.2021.8.07.0014) em desfavor do ora agravante. Dado prosseguimento ao feito supramencionado, a parte autora/agravante entendeu por bem ajuizar ação de indenização por benfeitorias em desfavor dos ora agravados. Nos respectivos autos, o ora agravante pleiteou que fosse determinada, antecipadamente, a suspensão da ação de imissão de posse (ajuizada pelos ora agravados). Sobreveio a r. Decisão agravada. Irresignado, o agravante sustenta que: “(...) Para se decidir sobre o pedido de imissão na posse, o nobre julgador atual deve, necessariamente, deliberar se a relação anterior – pautada pela imissão na posse está associada ao enredo processual atual, sob pena de invalidar o conteúdo jurisdicional posterior – indenização por benfeitorias. Havendo a evidente prejudicialidade, suspende-se o processo no qual a relação jurídica é controvertida. (...)”. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo (ativo) sobre o pronunciamento judicial agravado, a fim de que seja determinado o sobrestamento da ação ajuizada pelos ora agravados, até o julgamento da demanda que deu origem ao presente recurso. Preparo devidamente recolhido em ID n° 55567418. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso pela parte recorrente, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Não é a hipótese dos autos. Conforme o relatado, a parte recorrente alega, em síntese, que eventual Sentença na ação de imissão na posse (ajuizada pelos ora agravados em 2021) está intimamente ligada ao resultado do julgamento da ação indenizatória ajuizada pelo ora agravante, motivo pelo qual deve ser determinada a suspensão daqueles autos até o trânsito em julgado do feito de origem. Sem razão o agravante. De início, quanto à probabilidade de direito do agravante, ainda que seja plausível seu direito à indenização por eventuais benfeitorias realizadas no bem imóvel objeto da ação ajuizada pelos ora agravados, o eventual provimento do referido mandado não impede que sejam futuramente ressarcidas as benfeitorias eventualmente existentes no imóvel em questão, nem que as partes celebrem acordo futuro acerca do valor devido a título de indenização. Nesse sentido é o entendimento desse e. Tribunal de Justiça. Vejamos: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO AFIRMADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 538 do CPC, "não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel". 2. No caso concreto, a imissão do exequente na posse do imóvel determinada na decisão agravada se deu nos estritos termos previstos na legislação processual civil. 3. A imissão do autor na posse do imóvel não impede que sejam futuramente ressarcidas as benfeitorias eventualmente existentes no imóvel, nem que as partes celebrem acordo futuro acerca do valor devido a título de indenização, desde que a existência de benfeitorias tenha sido oportunamente alegada na fase de conhecimento (artigo 538, § 1o, do CPC). 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1785092, 07351312320238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 24/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausente o requisito da probabilidade do direito da agravante, o indeferimento do pedido de tutela recursal é a medida que se mostra mais adequada. Ademais, também não verifica a existência de risco de dano apto a ensejar o deferimento da liminar pleiteada pelo ora agravante. Nesse sentido, ainda que seja dado prosseguimento à ação de imissão na posse, afere-se dos respectivos autos que o ora agravante suscitou oportunamente, em contestação (ID n° 121441758 - processo n° 0707759-28.2021.8.07.0014), não apenas o direito à indenização pelas alegadas benfeitorias como também o direito à retenção do bem até que haja o respectivo ressarcimento. Assim, não existe a possibilidade de que sobrevenha Sentença sem que as questões ora levantadas sejam devidamente apreciadas pelo MM. Juízo a quo. Ante o exposto, demonstrada a ausência dos pressupostos necessários à concessão da liminar pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 7 de fevereiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora